Tribunal: TJBA
Processo: 8180060-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8180060-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Conselho da Magistratura

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 3 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

EMENTA

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CITAÇÃO DE AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL OU AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registro Público da Comarca de Salvador, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis, indeferindo o pedido de registro da citação da Ação de Revisão Contratual n.º 0510229-90.2013.8.05.0001 na matrícula n.º 90349, ao fundamento de que a demanda não versa sobre direito real ou pessoal reipersecutório, tampouco está abrangida pelas hipóteses do art. 54, IV, da Lei nº 13.097/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o registro da citação de ação de revisão contratual na matrícula de imóvel, à luz dos arts. 167, I, 21, da Lei nº 6.015/1973 e 54, IV, da Lei nº 13.097/2015, mesmo sem tratar-se de direito real ou ação reipersecutória e na ausência de ordem judicial expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 167, I, 21, da Lei de Registros Públicos restringe o registro de citações no fólio real às ações reais ou pessoais reipersecutórias que envolvam direitos sobre o imóvel.

4.

A ação de revisão contratual, cujo pedido principal consiste na readequação de cláusulas e valores de contrato de alienação fiduciária, possui natureza obrigacional e não incide diretamente sobre o direito real inscrito na matrícula do imóvel.

5.

A pretensão de evitar eventuais alienações futuras não confere à ação natureza reipersecutória, tampouco autoriza o ingresso no registro imobiliário fora das hipóteses legais.

6.

Ainda que fosse aplicável o art. 54, IV, da Lei nº 13.097/2015, seria indispensável ordem judicial expressa autorizando o registro ou averbação da existência da ação, o que inexiste nos autos.

7.

O sistema registral brasileiro é regido pelo princípio da legalidade, segundo o qual apenas os atos expressamente autorizados em lei ou por ordem judicial podem ser registrados ou averbados no fólio real.

8.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais, inclusive do TJDFT, é no sentido de vedar o ingresso no registro de certidões ou comunicações de ações de natureza pessoal sem reflexos diretos sobre a titularidade ou conteúdo do direito real registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8180060-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Conselho da Magistrat
ura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias 16 de junho de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça